Tribunal: TJMT
Processo: 1023246-87.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023246-87.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ADELAIDE DE SOUZA - CPF: 819.247.631-68 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE REQUERIDA (ART. 373, II, DO CPC) -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à empresa demandada comprovar os fatos extintivos e modificativos do direito da parte autora, ou seja, de comprovar a legitimidade da cobrança que ensejou a negativação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, contudo, não fez.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023246-87.2021.8.11.0002

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:

LUZIA ADELAIDE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela nº
1023246-87.2021.8.11.0002,
ajuizada por
LUZIA ADELAIDE DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos

e declarou inexistente o apontamento indicado na peça inicial, condenou o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou ainda a requerida, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a apelada contratou os serviços da apelante e os utilizou normalmente, ressaltando-se que em nenhum momento entrou em contato com a empresa para informar qualquer deficiência no serviço contratado”
(sic).

Argumenta que “a parte apelada habilitou a linha de nº (65) 3053-0395, vinculada à conta nº 899938534786, pelo período de 12/09/2019 até 09/12/2020, habilitada no plano vivo fixo ilimitado local, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da apelante” (sic).

Assevera que “
foi descartada a possibilidade de fraude no caso em voga, primeiro pela vasta utilização das linhas e porque durante o período em que permaneceram ativas, foram realizados pagamentos de faturas pela parte recorrida, o que comprova a utilização dos serviços e descaracteriza a atuação fraudulenta”
(sic).

Contudo, “
sustenta que, sem qualquer justificativa, a parte recorrida deixou de efetuar o pagamento das faturas subsequentes, fato gerador do incontestável débito que infundadamente, alega desconhecer” (sic).

Afirma que “
a parte recorrida sequer entrou em contato com a recorrente para contestar as faturas em aberto. Sendo assim, não condiz com a verdade o pedido da parte recorrida de que o débito deve ser declarado inexigível, por simplesmente desconhecê-lo”
(sic).

Afiança que
, “uma vez comprovada a inadimplência, o serviço contratado foi bloqueado e posteriormente cancelado, medidas estas respaldadas nos artigos 90 a 103 da Resolução nº. 632/2014 da Anatel”
(sic)
.

Enfatiza que
“restou comprovado nos autos a utilização dos serviços prestados pela empresa recorrente, bem como o inadimplemento, em razão da ausência de pagamento das faturas, o que afasta qualquer irregularidade no apontamento discutido nos autos”
(sic).

Diz que
“comprovada a relação contratual entre as partes e o inadimplemento do pagamento das faturas, constata-se que a parte recorrida pretende, por meio desta demanda, furtar-se de cumprir as obrigações assumidas com a requerida, mesmo sabendo que o débito descabidamente contestado é legítimo e refere-se a serviços devidamente utilizados” (sic),
agindo no seu exercício regular de direito, ao inscrever o nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

Alega que não há que se falar em danos morais, em razão de inexistir qualquer violação à legislação de regência ou mesmo de qualquer conduta da recorrente capaz de impor à recorrida sofrimento, dor, humilhação, ou até um constrangimento que atinge a sua psique” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, afastar a condenação por danos morais, uma vez que a apelante apenas agiu dentro dos ditames legais, e caso for mantida a condenação, requer a sua minoração, com a incidência dos juros a contar do arbitramento da sentença (Id. 202632258)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais (Id. 202632274).

A empresa apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 144768202.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUZIA ADELAIDE DE SOUZA
ajuizou ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
que, em síntese, alega que ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$357,42 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), referente ao contrato n.°0000899938534786, lançada pela requerida.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação jurídica com a requerida passível de existir débitos, razão pela qual, requereu na origem a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em análise ao feito, após o regular processamento do feito, a
magistrada a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos

e declarou inexistente o apontamento indicado na peça inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais

no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).

Inconformada com os contornos do édito sentencial, a apelante insurge-se sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que a inscrição decorre do inadimplemento de fatura, porquanto, o serviço foi devidamente utilizado pelo consumidor, e, alternativamente, caso for mantida a indenização, requer a sua redução, em respeito ao princípio da razoabilidade, com a incidência dos juros a contar do arbitramento da sentença.

Pois bem. A controvérsia reside na legitimidade ou não da inscrição levada a efeito pela empresa requerida, uma vez que a parte autora/demandante afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a requerida passível de existir débitos pendentes, ao passo que a demandada afirma que o débito e a negativação são legítimos, não havendo o que falar em obrigação de indenizar.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, a parte autora desconhece a dívida que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, no valor de R$ 357,42 (trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme anotação no Serasa (Id. 202632688).

Assim, cabia a requerida/apelante trazer aos autos os documentos comprobatórios de que a inscrição do nome da parte autora/apelada nos órgãos de restrição ao crédito é devida, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Em que pese as argumentações da requerida no sentido de que o débito e a inscrição do nome do autor são legítimos, não há qualquer indício de prova nesse sentido.

Além disso, a requerida apresentou em sua defesa argumentações genéricas, simplesmente limitou-se alegar que a parte autora não sofreu dano algum, trazendo aos autos apenas telas sistêmicas, que não servem para afastar a alegação da parte autora, vez que são provas unilaterais.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito inscrito, porquanto não comprovado pela apelante a legitimidade do débito cobrado após o cancelamento dos serviços.

Desse modo, configurado o ato ilícito gera o dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1000528-67.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO
– DANO MORAL MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe a parte demandada comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, merece ser majorado o valor do quantum indenizatório para se adequar ao entendimento desta Câmara.

A estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.(N.U 1009247-35.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantida o valor do
quantum
indenizatório fixado em
R$8.000,00
(oito mil reais), estando de acordo com os parâmetros utilizados por esta colenda Câmara julgadora em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA

E ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –

PROVAS PRODUZIDAS DE MODO UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO –
QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome da consumidora no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que a requerente contratou os serviços de telefonia, que não pode ser elidida com meros prints de telas sistêmicas e áudios, já que tratam-se de provas produzidas de forma unilateral, inservíveis para comprovar a relação jurídica.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021), o que não restou demonstrado no caso dos autos. (N.U 1011256-70.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Outrossim, a empresa apelante alega que havendo a condenação em indenização por danos morais, deve haver a incidência dos juros a contar do arbitramento da sentença, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento. (Súmula 362 do STJ), como bem fixado pela magistrada, não havendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro,
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024